Tribunal: TJES
Processo: 0006829-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006829-30.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DUYLHAN CAMPOS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL,, E DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito desclassificatório. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 3. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de um celular que adquiriu de pessoa desconhecida, e sem nenhuma documentação, circunstâncias controversas que evidenciam que o réu possuía total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por adquiri-lo. 4. Ademais, tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Assim, incabível o acolhimento da desclassificação pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
DUYLHAN CAMPOS DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 171/176-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3752107).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3752107
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] na manhã de05 de julho de 2021, por volta das 06h:00min, Policiais Civis se dirigiram a residência do denunciando Duylhan Campos do Nascimento, localizada na Rua Santana, no Bairro Vita Independência, neste município e comarca, com o objetivo de darem cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão, expedidos em desfavor de Duylhan.

Consta dos autos, que quando os Policiais Civis chegaram na residência de Duylhan, este havia se evadido do local, estando na casa tao somente a pessoa de Iasmyn Otto Petrocínio, companheira de Duylhan.

Ao realizarem buscas no interior da residência de Duylhan, os Policiais Civis localizaram e apreenderam 150 (cento e cinquenta) “frascos de loló”, estando 50 (cinquenta) deles cheios de “loló”, e 100 (cem) vazios. Localizaram ainda uma garrafa de vidro contendo “loló” em seu interior, além de farto material destinado ao preparo e embalo de entorpecentes.

Pelas circunstâncias, Duylhan tinha em depósito para venda os frascos de loló (substância nociva à saúde) apreendidos em sua residência.

Consta também, que após a apreensão dos materiais supramencionados, os Policiais Civis saíram em diligências objetivando a localização de Duylhan, sendo este encontrado escondido na varanda de uma casa vizinha, estando ele portando um aparelho de telefonia celular REDMI NOT 8, tendo afirmado ter adquirido mencionado aparelho em uma “boca de fumo” pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Consta por fim, que o aparelho celular supramencionado era produto de crime, eis que fora roubado de seu proprietário no dia 27 de dezembro de 2020, em via pública, no Bairro Rio Branco, neste município e comarca (BU de fls. 37).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 15, e auto de constatação provisória de fls. 17.

Assim agindo, infringiu o denunciando as normas contidas no
artigo 180 c/c artigo 278, ambos do Código Penal Brasileiro
[...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 3ª Vara Criminal de Cariacica
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
DUYLHAN CAMPOS DO NASCIMENTO
nas sanções do
artigo 180, do Código Penal, e do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de 0
8
(
oito
) anos de reclusão e
680 (seiscentos e oitenta
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do apelante referente ao crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, para aquela descrita no artigo 28, da mesma lei. Pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no § 3º,, do artigo 180 do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fl
s.
18/19, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 20, do Boletim Unificado de fls. 31/35 e do Laudo de Exame Químico de fls. 132/134
,
todos d
os autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3752107), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
DUYLHAN CAMPOS DO NASCIMENTO
,
perante a autoridade policial (fl. 16
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3752107
)
, confessou a propriedade da substância entorpecente apreendida, mas que ela seria destinada ao seu próprio consumo,
in verbis
:

[...]. Inquirido sobre a substância arrecada em sua casa, respondeu que a substância ora arrecada é “loló”, QUE ainda afirma que a substância destina-se ao seu uso pessoal; Inquirido se consumiria os 50 (cinquenta) frascos de substância ora arrecada, respondeu que sim, que os cinquenta seriam usados pelo declarante. Inquirido a função dos outros 100 (cem) frascos vazios, respondeu que eles estão lacrados e que não foram usados, mas que compra os frascos para deixar em casa para futuro uso. [...].

Ao ser ouvido em juízo (fls. 161/161-verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3752107
)
, o réu retificou parcialmente as suas declarações, vindo a
confessar
os termos da denúncia ofertada, e esclarecer que a substância apreendida não era meramente “loló”, mas sim um produto químico mais intenso. Confira-se:

[...] Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e os confessa espontaneamente; [...]; que confirma o depoimento de fls. 16 e esclarece que a substância apreendida não era “Loló” mas sim “Black-Lança”;que esclarece que Black-Lança e uma substância química mais forte que o Loló. [...].

Por ser oportuno, destaco que o Laudo de Exame Químico de fls. 132/134
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3752107
)
expõe
com detalhes a composição química da substância apreendida, e
a
existência de elemento proscrito
na sua co
nstituição
:

Pelos resultados obtidos, a infra-assinada conclui que:

Nos materiais descritos nos
itens 1 e 2
foi detectada a presença de clorofórmio e de diclorometano. O clorofórmio encontra-se relacionado na Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos (Lista D2) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores, estando sujeito a controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O diclorometano se encontra relacionado na Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos (Lista D2) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores, estando sujeito a controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O diclorometano encontra-se relacionado também na Lista das Substâncias Psicotrópicas (Lista B1), sujeitas a notificação de receita “B” da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores. O uso humano do diclorometano por via oral ou inalação fica proibido de acordo com o adendo 6 da referida Lista.

Registro, ainda, que a confissão do acusado restou confirmada pelas declarações dos policiais civis Fabio Luiz Simões Vieira
(
fl
s
.
0
8/09

e
160

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3752107
)
e Sergio Cezário (fl. 10
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3752107
)
, responsáveis por encontrar a substância entorpecente na residência do ora apelante, bem como pelas declarações da sua companheira Iasmyn Otto Petrocino
(
fl
s
.
11/12

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3752107
)
.

Destaco, inclusive, que mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Ademais, urge salientar que na residência do ora apelante foram encontrados 50 (cinquenta) frascos prontos, além de mais 100 (cem) frascos vazios e uma garrafa de vidro contendo a substância entorpecente nominada como “Black-Lança”, situação que evidencia que ele porcionava a substância para posterior comercialização.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito desclassificatório não merece prosperar.

Prosseguindo, passo a analisar
o pedido
defensivo
de
desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no § 3º, do artigo 180, do Código Penal.

Inicialmente, rememoro que não paira qualquer dúvida sobre
a
materialidade e a
autoria delituosa,
tendo em vista a confissão do ora apelante, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, sobre a posse de um aparelho de telefone celular
que teria restrição de roubo,
razão pela qual a análise deve se restringir
a alegação de que ele não teria
ciência sobre a origem ilícita do celular.

Nessa senda,
saliento
que o próprio réu,
perante a autoridade policial
(fl.
16

dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3752107
)
,
admitiu ter comprado celular
de um viciado pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
. Vejamos:

[...].
Inquirido sobre
o
celular marca “REDMI” ora arrecadado, respondeu ser de sua propriedade. QUE comprou o celular de u
m
“viciado na boca”; Inquirido quanto pagou pelo aparelho, respondeu que pagou R$ 200,00 (duzentos reais).
[...].

Ademais, impera rememorar que trata-se de bem desprovido de qualquer documentação e adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que
DUYLHAN CAMPOS DO NASCIMENTO
, se não possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, deveria desconfiar de tal situação, ante o diminuto valor pelo qual teria adquirido o aparelho de telefonia celular. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE. BUSCA PESSOAL. 1. Não há que se falar em nulidade das provas decorrentes de busca pessoal quando a abordagem policial se deu em via pública e o apelante foi flagrado vendendo celular roubado. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO.
Não há como ser absolvido, restando devidamente comprovada a presença de dolo, uma vez que teria comprado os celulares por valor ínfimo (200,00), de onde se depreende ter conhecimento da origem espúria dos objetos e estava vendendo os mesmos.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. 3. A partir do depoimento das testemunhas policiais, resta evidente que o réu expunha à venda, no exercício da atividade comercial, o aparelho celular da vítima cuja origem sabia decorrer de crime. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. 4. Comprovado pelas provas colhidas que o apelante estava vendendo o celular, impossível a exclusão pretendida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; ACr 5514443-91.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 2737)

Portanto, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do celular seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA. ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020)
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Assim,
incabível o acolhimento da
desclassificação pretendida.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)